Tribunal: TJDFT
Processo: 0706631-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0706631-10.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROBERTA LEITE DOMINGUES DUARTE AGRAVADO: JOAO BATISTA BARCELOS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ROBERTA LEITE DOMINGUES DUARTE contra decisão que, proferida nos autos ação de execução de título extrajudicial n.o 0710240-03.2021.807.0001, acolheu em parte a impugnação para desconstituir o bloqueio dos ativos financeiros da executada, ora agravante. Em suas razões recursais, a parte agravante, inicialmente, sustenta a necessidade de ter acesso aos contratos originais que deram origem à confissão de dívida objeto da presente execução. Nesse ponto, aduz que nunca participou da gestão da sociedade executada e não tem qualquer envolvimento direto nos contratos que resultaram na situação atual. Sobre a questão, afirma que os referidos documentos são essenciais para entender as circunstâncias em que a dívida foi contraída e os termos estabelecidos entre as partes, posto que tem o direito legítimo de questionar a validade e a legalidade dos contratos originais, mesmo após a confissão da dívida e, sem tais, fica sem subsídios necessários para contestar a execução em curso. Ainda, afirma que a relação estabelecida entre as partes não se configura como uma relação de consumo, não sendo cabível no caso, a aplicação da Teoria Menor para desconsideração da personalidade jurídica. Aduz que, embora não seja necessário provar abuso ou fraude para aplicar a Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica, também não é admitida a responsabilização pessoal do sócio que não desempenha atos de gestão, a menos que haja prova de que ele contribuiu, pelo menos culposamente, para a prática desses atos. Com as referidas alegações, afirma que a recorrente ostenta ilegitimidade passiva para figurar na presente demanda em virtude de seu papel perante a sociedade executada, pois não possuía qualquer autoridade decisória ou controle sobre as atividades administrativas. Reforça que, em se tratando de uma relação estritamente civil, que é o caso em tela, não pode ser utilizado o CDC e, desta feita a jurisprudência atual dos tribunais é pela limitação da responsabilidade dos sócios. Com isso, alega que como sócia detentora de ínfima participação – representando meros 5% (cinco por cento) das cotas da sociedade, todas devidamente integralizadas – seria ilógico imputar a Agravante a totalidade do débito oriundo de uma ação da qual nem mesmo tinha ciência. Diante disso, entende ser necessária sua exclusão da responsabilidade quanto ao débito em execução. Em caráter subsidiário, diz que não deve ser acolhido o pedido principal, devendo sua responsabilidade ser circunscrita à sua participação percentual no capital social da entidade, limitando-se a arcar com apenas 5% da dívida. Fala sobre a existência de vícios na decisão, no sentido de que o pedido formulado pelo Agravado ao apresentar o Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica foi claro em sua solicitação de inclusão dos Sócios-Administradores, no entanto, na decisão proferida o Magistrado estendeu esse pedido para abranger todos os sócios da sociedade empresária executada, evidenciando julgamento ultra petita. Diz que não é correta a fundamentação da decisão agravada de que tratou-se de erro material. Nesse ponto, destaca ser sócia não administradora. Alega estarem presentes os requisitos para atribuição de efeito suspensivo ativo/antecipação de tutela recursal. Dessa forma, requer i) seja intimado o Agravado para apresentar os contratos, planilhas e quaisquer outros documentos anteriores inerentes a constituição da Confissão de Dívida, objeto da execução; ii) seja conhecido o presente recurso, bem como, liminarmente, seja concedida a tutela recursal de urgência, conforme autoriza o art. 1.019, I, do CPC/2015, a fim de suspender os atos de constrição patrimonial, até que seja devidamente analisada e apurada a ilegitimidade da agravante frente a dívida realizada pela sociedade executada; iii) seja liminarmente concedida a tutela recursal de urgência, antecipando a tutela, devolvendo os valores bloqueados a parte executada, ou não revertendo/transferindo os valores para o exequente – devido o preenchimento dos requisitos: probabilidade do direito e perigo de dano; iv) seja reconhecida que a relação jurídica aventada é civilista, devendo, portanto, ser arrimada na Teoria Maior estampada no art. 50 do Código Civil; v) seja conhecida a ilegitimidade passiva da agravante, com base na jurisprudência consolidada e doutrina apresentadas, com a exclusão da Agravante do polo passivo da lide; vi) Seja afastada a responsabilidade da Agravante quanto ao débito em execução, ou, em caráter subsidiário, que tal responsabilidade seja circunscrita à sua participação percentual no capital social da entidade – qual seja apenas 5% (cinco porcento); vi) Seja reformada a decisão judicial que incluiu a Agravante, sócia não administradora no polo passivo da execução, uma vez que tal pedido não foi objeto da pretensão inicial; vii) Seja provido o presente recurso para reformar a decisão atacada, liberando todo o montante bloqueado (liberação integral dos valores). Sem preparo, tendo em vista que a análise de gratuidade de justiça está pendente no Juízo a quo. É o relatório. DECIDO. Inicialmente, cumpre destacar que, no presente, a recorrente pugna para que seja intimado o Agravado para apresentar os contratos, planilhas e quaisquer outros documentos anteriores inerentes a constituição da Confissão de Dívida, objeto da execução. Para tanto, alega que nunca participou da gestão da sociedade executada e não tem qualquer envolvimento direto nos contratos que resultaram na situação atual. Nesse sentido, afirma que os referidos documentos são essenciais para entender as circunstâncias em que a dívida foi contraída e os termos estabelecidos entre as partes, posto que tem o direito legítimo de questionar a validade e a legalidade dos contratos originais, mesmo após a confissão da dívida e, sem tais, fica sem subsídios necessários para contestar a execução em curso. Ocorre que, afigura-se incabível a discussão sobre o referido pedido, visto que a matéria trazida nas razões recursais sequer foi apreciada pelo Juízo de origem. Compulsando os autos, verifico que as alegações ora aventadas e o referido pedido feito, não foram primeiramente direcionados ao Juízo a quo. Assim, o pleito não pode ser conhecido sob pena de se incorrer em supressão de instância, vedada pelos princípios do devido processo legal, do juiz natural e do duplo grau de jurisdição. Nesse sentido, é o entendimento deste Tribunal: “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INTRUMENTO NÃO CONHECIDO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. 1. Trata-se de agravo interno contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento, sob o fundamento de que o agravante não impugnou, de forma específica e pormenorizada, os fundamentos da decisão agravada. 2. In casu, verifica-se que a argumentação do agravo de instrumento sequer tangencia a decisão agravada, até porque a parte não deduziu, na impugnação, nenhuma das matérias apresentadas no referido agravo. Desse modo, sem que a parte agravante tenha suscitado as questões no primeiro grau de jurisdição, tampouco que a decisão agravada as tenha abordado, verifica-se que o agravo de instrumento não impugna especificamente os fundamentos da decisão proferida pelo Juízo a quo, o que afronta o princípio da dialeticidade. 3. Ainda que a incompetência absoluta seja matéria de ordem pública, é necessário submetê-la originariamente ao primeiro grau de jurisdição, sob pena de configurar supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. 4. "[E]m sede de agravo de instrumento, é incabível a análise de questões sobre as quais ainda não houve manifestação pelo Juízo a quo, ainda que se trate de matéria de ordem pública, sob pena de supressão de instância" (Acórdão 1418327, 07372441820218070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2022, publicado no PJe: 9/5/2022). 5. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1713968, 07025790520238070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 7/6/2023, publicado no DJE: 26/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifo nosso). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. ILEGITIMIDADE ATIVA E INCOMPETÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO. 1. Considerando que as matérias discutidas no agravo de instrumento não foram suscitadas perante o juízo a quo e nem foram objeto da r. decisão agravada, não pode esta e. Corte se pronunciar sobre elas, sob pena de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição. 2. Não se conheceu do agravo de instrumento.” (Acórdão 1632737, 07213543920218070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 20/10/2022, publicado no DJE: 7/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifo nosso) A matéria, portanto, deverá ser submetida previamente ao Juízo singular. Assim, não conheço do recurso nesse ponto. Prosseguindo, conforme preceitua o parágrafo único do art. 955 do CPC, a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Ademais, o artigo 1.019, I, do NCPC, estabelece que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e b) probabilidade de provimento do recurso. Fixados os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, não se vislumbra existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado. Verifico que, grande parte das alegações relacionadas a alegada ilegitimidade da recorrente relacionam-se com a desconsideração da personalidade jurídica da sociedade empresária. Nesse ponto, em síntese, a recorrente alega que não poderia ser aplicada a Teoria Menor por não se tratar de relação de consumo; que, ainda que se entenda pela aplicabilidade da Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica, não é admitida a responsabilização pessoal do sócio que não desempenha atos de gestão, a menos que haja prova de que ele contribuiu, pelo menos culposamente, para a prática desses atos; e que em se tratando de uma relação estritamente civil, que é o caso em tela, não pode ser utilizado o CDC e, desta feita a jurisprudência atual dos tribunais é pela limitação da responsabilidade dos sócios. Pois bem. Conforme bem fundamentado na decisão impugnada, in verbis: "(...) a inclusão da impugnante no polo passivo da execução foi sacramentada com observância do devido processo legal, mediante incidente de desconsideração da personalidade jurídica da sociedade empresária executada, cuja decisão há muito está preclusa e, por isso, estabilizada, sendo defesa sua alteração nesse momento, diante do que preconizam os artigos 505 e 507 do CPC. Nesses marcos, ficou deliberado que a impugnante responde de forma solidária pela dívida integral, o que debilita seus argumentos em sentido diverso." (grifos nossos) Ora, pela decisão de ID 164599548, disponibilizada em 14/07/2023, o Juízo a quo, acolheu o pedido formulado pelo requerente para desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade empresária executada e, por conseguinte, determinou a inclusão no polo passivo da execução, dos requeridos Henrique Domingos Neto, Roberta Leite Domingues e Eduarda Paiva Domingues. Nem a recorrente ou qualquer um dos outros requeridos citados apresentou qualquer impugnação ou recurso em relação a referida decisão, tendo ela, conforme já acertadamente consignado pelo Magistrado, restado preclusa. Como se constata dos autos originários, a ora recorrente somente se manifestou no feito em 10/11/2023, em impugnação à penhora já decorrente da desconsideração da personalidade jurídica. Dessa forma, as questões relacionadas à desconsideração da personalidade jurídica, de fato, estão estabilizadas, sendo defesa a alteração nesse momento processual. Por outro lado, quanto à limitação da responsabilidade dos sócios, coaduno com o entendimento de que "para os efeitos da desconsideração da personalidade jurídica, não há fazer distinção entre os sócios da sociedade limitada, sejam eles gerentes, administradores ou quotistas minoritários, todos serão alcançados pela referida desconsideração? (STJ, AgInt no AREsp n. 2.193.501/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023). Nesse sentido também se manifesta esse E.TJDFT: "CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. EX-SÓCIO MINORITÁRIO. RESPONSABILIZAÇÃO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1 - Se a regra na Sociedade Limitada é a responsabilização do sócio restrita ao valor de sua quota do capital social integralizado, a desconsideração da personalidade jurídica é exceção a ela. Nos casos em que se processa o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, a responsabilidade dos sócios, antes limitada, passa a ser ilimitada. 2 - Não subsiste frente à desconsideração da personalidade jurídica, distinção entre os sócios quanto a suas quotas ou atribuições exercidas, sendo todos responsabilizados de igual forma. Agravo de Instrumento provido. (Acórdão 1369910, 07171833920218070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 8/9/2021, publicado no DJE: 22/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)" "AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA EXECUTADA INSTAURADO NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEFERIDA A DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA EXECUTADA. RESPONSABILIDADE DE SÓCIO RETIRANTE. LIMITES TEMPORAL E OBJETIVO. TEORIA MAIOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 4. "Para os efeitos da desconsideração da personalidade jurídica, não há fazer distinção entre os sócios da sociedade limitada, sejam eles gerentes, administradores ou quotistas minoritários, todos serão alcançados pela referida desconsideração" (STJ, AgInt no AREsp n. 2.193.501/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023). 5. Uma vez que a agravante integrava o quadro societário da pessoa jurídica executada quando contraída a obrigação e quando do seu inadimplemento, sendo este o objeto da responsabilização da pessoa jurídica e o que ocasionou a instauração do incidente de desconsideração de sua personalidade, não há que se falar em limitação da responsabilidade da agravante à sua participação societária. 6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1768788, 07277939520238070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2023, publicado no DJE: 19/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)" Dessa forma, nesta análise inicial e superficial, não vejo que a probabilidade do direito milite em favor da recorrente nesse ponto. Em outra questão, a recorrente aduz sobre a existência de vícios na decisão no sentido de que o pedido formulado pelo Agravado ao apresentar o Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica foi claro em sua solicitação de inclusão dos Sócios-Administradores, no entanto, na decisão proferida o Magistrado estendeu esse pedido para abranger todos os sócios da sociedade empresária executada, evidenciando julgamento ultra petita. Diz que não é correta a fundamentação da decisão agravada de que tratou-se de erro material. Nesse ponto, destaca ser sócia não administradora. Também, não vejo, ao menos nessa fase perfunctória, a probabilidade do direito alegado pela recorrente, pois entendo estar correto o fundamento da decisão agravada de que "o simples fato de haver erro material na decisão, que por vezes se referiu à impugnante como sócia-administradora, não tem relevância, sobretudo por se tratar de mero erro material". Pela leitura da petição do agravado que requereu a desconsideração da personalidade jurídica, em sua fundamentação ele deixa claro "o fim de atingir o patrimônio dos Sócios-Administradores da empresa Executada: HENRIQUE DOMINGUES NETO (CPF: 099.283.591-72), ROBERTA LEITE DOMINGUES DUARTE (CPF: 717.293.561-68) e EDUARDA PAIVA DOMINGUES (CPF: 037.777.131-71)". O fato de ter colocado a agravante como sócia-administradora, de fato, não passa de erro material, posto que resta claro que pugnou pelo atingimento do patrimônio de todos os sócios. Assim, quando em seu pedido (ID 56047508) o ora agravado pugna pela procedência do pedido de desconsideração da personalidade jurídica para determinar, em definitivo, a inclusão dos Sócios-Administradores mencionados alhures no polo passivo da presente execução, não há dúvidas de que se referia a todos os sócios, incluindo a ora recorrente visto que, já havia pormenorizado a questão em suas razões de pedir. Dessa forma, não há que se falar em julgamento ultra petita. Assim, ausente a probabilidade do direito, necessário o indeferimento do pedido de efeito suspensivo pleiteado pela agravante. Ante o exposto, conheço do agravo de instrumento e INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo ou de antecipação de tutela. Comunique-se ao Juízo a quo os termos da presente decisão, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, II, do CPC/2015. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador